Tribunal: STF
Processo: AI 638977
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Contraditório e ampla 
   defesa. Ofensa reflexa.  Súmula nº 279/STF. Incidência. 
   Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de 
   origem mediante decisão suficientemente motivada. A Constituição 
   Federal não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos 
   os argumentos de defesa, mas que fundamente as razões que 
   entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
2. As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e 
   da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. O exame da alegação de 
   que o Tribunal de origem teria decidido com fundamento em 
   premissa equivocada demandaria a análise das provas dos autos. 
   Incidência da Súmula nº 279.
4. Agravo regimental desprovido.